Tribunal: STF
Processo: ARE 951575
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e do Consumidor. 3. Plano de saúde coletivo. Falecimento do beneficiário. Permanência da dependente. Lei n. 9.656/1998. Liberdade de contratação. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.